Tribunal: TJDFT
Processo: 0715691-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALTA GRAVE. AGRESSÃO FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA ORAL E PERICIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Lei de Execução de Penal, constitui falta grave agredir fisicamente outro detento do estabelecimento prisional.
2. Incabível o afastamento da falta grave quando demonstrados os elementos necessários para homologação da penalidade administrativa, como a versão harmônica da vítima, a ocorrência administrativa e o laudo de exame de corpo de delito.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.